Tribunal: TJSP
Processo: 1061621-14.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Locação de imóvel – Embargos de declaração - Ausência de contradição e omissão – Inconformismo com os fundamentos da decisão – Pretensão exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento - Prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025) – Rejeição.